Tribunal: TJMT
Processo: 1032478-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032478-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), OMAR CEZAR DOS SANTOS - CPF: 022.969.171-43 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o uso de sistemas eletrônicos para localização de bens do devedor em execução por quantia certa.

2.A embargante alega omissão e contradição por não ter sido autorizada a utilização dos referidos sistemas, embora esgotadas outras medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.O acórdão enfrentou diretamente os fundamentos legais apontados, tendo reconhecido que não foram esgotadas as medidas constritivas previamente autorizadas (como SISBAJUD e ofícios a órgãos), e que não se evidenciou situação excepcional que justificasse o uso dos sistemas pleiteados.

6.O recurso, portanto, consubstancia inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Inexiste omissão ou contradição quando a decisão impugnada enfrenta os fundamentos legais relevantes e apresenta motivação suficiente para a solução adotada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 833, IV e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNICRED Mato Grosso – Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, porquanto o acórdão teria deixado de enfrentar fundamentos legais que, a seu ver, autorizam o deferimento das diligências requeridas, notadamente o art. 139, IV e o art. 797 do Código de Processo Civil, além da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do mesmo diploma.

Alega que as pesquisas pleiteadas seriam essenciais à efetividade da execução, notadamente diante da infrutífera tentativa de constrição patrimonial por outros meios, conforme demonstrado nos autos originários. Aduz, ainda, que a decisão embargada não se coaduna com o entendimento jurisprudencial majoritário que admite o uso dessas ferramentas tecnológicas como meios legítimos e proporcionais à busca de bens penhoráveis.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a consequente modificação do acórdão embargado, para autorizar a realização das pesquisas pleiteadas, bem como o prequestionamento expresso dos artigos de lei mencionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso dos sistemas PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG e CCS para fins de localização de bens do devedor no processo de execução por quantia certa.

O acórdão embargado afastou o pleito da exequente com base na ausência de demonstração de excepcionalidade concreta que autorizasse a adoção de medidas mais gravosas à esfera jurídica do executado, especialmente quando já haviam sido determinadas medidas constritivas por outros meios, como SISBAJUD e ofícios a órgãos fiscalizadores, pendentes de cumprimento ou efetivação.

A decisão colegiada firmou entendimento no sentido de que, no caso específico, não restou demonstrado o esgotamento das medidas já deferidas ou a inércia do juízo na condução da execução, nem tampouco que os sistemas postulados seriam imprescindíveis ou proporcionais, tendo em vista o tipo de crédito executado e os bens visados, especialmente os de natureza alimentar, sobre os quais recai norma protetiva de impenhorabilidade.

O acórdão enfrentou diretamente os fundamentos legais relevantes, inclusive citando os artigos 139, IV, e 833, IV, do CPC, tendo ainda destacado que a adoção de diligências investigativas eletrônicas deve respeitar o princípio da proporcionalidade, a razoabilidade e as garantias legais do executado. Portanto, não se observa a omissão que se pretende ver reconhecida, tampouco contradição interna ou com os dispositivos legais indicados.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025